Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702694-57.2022.8.07.0001 APELANTE: TERCIO CRISTIANO ALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover em relação à petição Id. 52326447, porquanto o cumprimento de sentença deverá ser processado no Juízo origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão Id. 51094920. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora